Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV,DO CPC. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO APRECIADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É indevida a extinção do processo por inércia se há pedido de citação por edital não analisada.
2. A inércia do autor em providenciar a citação pode ensejar a extinção do processo por abandono da causa. Nesse caso, as formalidades do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil devem ser observadas. Logo, são necessárias a intimação pessoal da parte autora e a intimação do seu advogadopelo DJe.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.